Tribunal: STF
Processo: HC 227163
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Cremaschi, apontada como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.025.469/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal (contrabando), por manter em depósito pacotes de cigarro de procedência estrangeira, introduzidos de maneira clandestina no território nacional.



    A pena foi substituída por medidas restritivas de direitos.



    Irresignada a defesa interpôs apelação e opôs embargos de declaração, não provida essa e rejeitados estes.



    Na sequência, deduziu recurso especial, admitido na origem, porém não provido pelo Ministro Relator no STJ, sob o fundamento da impossibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A, do CPP, quando já recebida a denúncia, aos fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/19.



    Em sede de agravo regimental, o entendimento foi mantido.



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal no caso concreto.



    Requer, ao final, 



    “[...] seja concedida ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedido o acordo de não persecução penal.



    Requer-se a concessão de liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OFERECIMENTO. RETROATIVIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CRIME DE BAGATELA.



    1. "A decisão agravada está conforme a jurisprudência majoritária deste Superior Tribunal, de que o acordo de não persecução penal se aplica a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. O caráter predominantemente processual do art. 28-A do CPP e a razão de ser do instituto conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material, deve ser limitada à fase pré-processual da persecutio criminis" (AgRg no REsp n. 1.993.219/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022). Precedentes.



    2. Este Tribunal Superior firmou entendimento de que o crime de contrabando de cigarros não admite a aplicação do princípio da insignificância, "por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial (240 maços, na espécie – e-STJ fl. 226), pois a conduta atinge outros bens jurídicos, como a saúde, a segurança e a moralidade públicas" (REsp n. 1.719.439/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 24/8/2018).



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Em decisão recentíssima, a Primeira Turma desta Suprema Corte reafirmou, por unanimidade, tal entendimento (RHC nº 225.418-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/4/23).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEI 13.964/2019. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não divergiu dessa orientação. 2. A tese trazida pela defesa relativa ao oferecimento de acordo de não persecução penal não foi apreciada pela instância antecedente. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Quanto à retroatividade do acordo de não persecução penal, o acórdão proferido pelo STJ está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que “‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente